Tribunal: TJBA
Processo: 8025674-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025674-18.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: FLORIANO CARDOSO GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. ADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID 103535985) que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo nº 8002498-16.2023.8.05.0032), indeferiu o pedido de inserção de restrição total de circulação sobre o veículo alienado fiduciariamente por meio do sistema RENAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente autoriza a restrição de sua circulação por meio do sistema RENAJUD, diante de reiteradas tentativas frustradas de sua localização física. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Diferentemente da execução fiscal, na qual vigora o princípio da menor onerosidade para a garantia do crédito com base no patrimônio geral do devedor, a ação de busca e apreensão destina-se à recuperação da posse direta de bem cuja propriedade fiduciária já pertence ao credor. 4 - O artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, confere amparo legal expresso para que o magistrado insira diretamente a restrição judicial na base de dados do sistema de cadastro de veículos ao decretar a busca e apreensão. 5 - A restrição de circulação está inserida no conceito amplo de restrição judicial, mostrando-se necessária e proporcional para assegurar o resultado útil do processo judicial, tendo em vista o risco de ocultação ou dilapidação decorrente da facilidade de deslocamento do automóvel. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso provido. --- Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.127.645/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.03.2026; STJ, REsp nº 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.11.2018; STJ, REsp nº 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025674-18.2026.8.05.0000, em que é Agravante BANCO BRADESCO S/A e Agravado FLORIANO CARDOSO GUIMARAES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema